Tribunal: TJBA
Processo: 8037591-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037591-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDNEY DIAS ALVES e outros

Advogado(s)
:
IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e civil. Recurso de agravo de instrumento. Execução. Excedente de arrematação. Retenção indevida pelo exequente. Incidência de juros moratórios sobre o valor a ser restituído. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que omitiu-se quanto à fixação de juros moratórios sobre o valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), recebido em excesso pelo exequente em razão de arrematação judicial de bem por valor superior ao débito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se incidem juros moratórios sobre o valor excedente da arrematação judicial retido indevidamente pelo credor, desde a data da alienação do bem até a efetiva devolução ao devedor.

III. Razões de decidir

3. A omissão judicial quanto à fixação de juros moratórios sobre o valor excedente da arrematação viola o princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto implicitamente no ordenamento jurídico.

4. A partir do momento em que o credor recebe valor superior ao seu crédito, surge a obrigação de restituir de imediato o excedente, sob pena de configurar-se mora ex re.

5. A correção monetária tem por função recompor o poder aquisitivo da moeda, enquanto os juros de mora, de natureza indenizatória, visam compensar o devedor pela retenção indevida de valores.

6. A jurisprudência consolidada estabelece que os juros moratórios sobre o excedente da arrematação incidem desde a data da alienação judicial, dada a ciência inequívoca do credor quanto ao recebimento indevido.

7. O art. 690, §2º, do CPC/1973
(redação original)
– vigente à época da arrematação, e o art. 27, §4º, da Lei nº 9.514/1997 corroboram o dever do credor de devolver imediatamente ao devedor o valor excedente recebido, com os encargos legais no caso de descumprimento.

8. A ausência de fixação dos juros implica permitir o acréscimo patrimonial indevido do exequente, contrariando os princípios da boa-fé e da função social da execução.

9. A aplicação da taxa de juros moratórios à razão de 1% ao mês é devida até 30/8/2024, nos termos do art. 405 do Código Civil. Após essa data, deve ser observada a sistemática da Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa SELIC para juros de mora e IPCA para correção monetária, deduzido da taxa legal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para fixar a incidência de juros moratórios sobre o valor recebido em excesso pelo exequente (R$ 35.500,00 – trinta e cinco mil e quinhentos reais), à razão de 1% ao mês, a contar da data da arrematação (21/12/1998), até a efetiva restituição, além da correção monetária já fixada. A partir de 30/8/2024, aos juros de mora deverá ser aplicada a taxa SELIC, e à correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que deverá ser deduzido da taxa legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8037591-68.2025.8.05.0000
em que é agravante

SIDNEY DIAS ALVES e
outros

e agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.